Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM VIRTUDE DE FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AO CRITÉRIO BIFÁSICO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos similares, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais, que foi fixado em sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
2. É descabida a pretensão do banco apelante de que seja admitida compensação, com o retorno das partes ao status quo ante, porque, no caso, em que declarada a nulidade de contrato bancário celebrado mediante fraude, apenas é devido à instituição financeira apelante restituir os valores indevidamente descontados do benefício de aposentadoria do consumidor apelado, bem como indenizá-lo em relação aos danos morais suportados, cuja configuração em si não restou impugnada nas razões recursais, oportunidade em que o banco apelante se restringiu a questionar o valor da indenização.
3 Apelação cível conhecida e desprovida.